Tribunal: TJSP
Processo: 1011867-66.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011867-66.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelada MARCIA
APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011867-66.2017.8.26.0037
2
Apelação no 1011867-66.2017.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Agraben Administradora de Consórcios Ltda (Em liquidação extrajudicial)
Apelado: Maria Regina de Oliveira
Interessado: Novamoto Veículos Ltda
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Cláudia Habice Kock
Voto no 39241
APELAÇÃO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Negativa
e
concessão de novo prazo para recolhimento do valor do
preparo recursal. Ausência de manifestação. Deserção,
conforme previsão do § 2o do art. 1007 do Código de
Processo Civil.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 207/303) interposto contra a r.
sentença de fls. 200/205, que julgou procedente o pedido de dissolução de contrato
de consórcio c.c restituição de valores direcionado às requeridas Agraben
Administradora de Consócios Ltda e Novamoto Veículos Ltda, por decisão de
seguinte dispositivo:
“Julgo PROCEDENTE o pedido em relação às rés NOVA MOTO
VEÍCULOS LTDA e AGRABEN ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA para
condená-las solidariamente a pagar à autora todos os valores por ela
desembolsados, a qualquer título, acrescido de correção monetária, a
partir do desembolso de cada montante que a compôs e juros de mora a
partir da citação.
Arcarão as rés com o pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor total da condenação.
Interposto eventual recurso de apelação, abra-se vista à parte contrária
para contrarrazões de recurso e subam os autos ao E. Tribunal de Justiça
de São Paulo.
Transitada em julgado, em relação à ré Agraben Administradora de
Consórcios Ltda., caberá à parte autora proceder à habilitação do crédito
em via própria”.
Preliminarmente, requereu a apelante Agraben a concessão da
gratuidade judiciária, tendo em vista estar em processo de liquidação extrajudicial
por determinação do Banco Central do Brasil desde 05/02/2016. Subsidiariamente,
requereu autorização para recolhimento ao final do processo.
No mais, alegou, em síntese: ausência de interesse processual;
impossibilidade de restituição dos valores pagos antes do término do grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011867-66.2017.8.26.0037
3
consorcial; exigibilidade da taxa de administração; descabimento da dedução das
multas contratuais, visto que a desistência do contrato deu-se, alegadamente, por
exclusiva vontade do consorciado; indevida aplicação de juros de mora sobre os
débitos da massa liquidanda, conforme art. 18, “d” da Lei no 6.024/74; transferência
da administração dos grupos de consórcio para a empresa Primo Rossi
Administradora de Consórcio Ltda, razão pela qual não subsistem os fundamentos
da r. sentença. Caso persista o entendimento de que há direito à restituição, que essa
deve ser de R$1.847,40 (conforme fls. 83/84).
Conforme acórdão de fls. 429/432, restaram indeferidos os pedidos
de gratuidade e diferimento de custas, concedendo-se prazo de 5 (cinco) dias para
recolhimento do preparo. As partes foram intimadas pelo DJe de 04/12/2018 (fl.
433).
Contra essa decisão o ora apelante interpôs Recurso Especial, o
qual foi inadmitido ante a ausência dos requisitos legais, conforme fls. 477/479,
decisão publicada em 16/09/2019.
Como consta da fl. 482, os autos foram remetidos à Vara de
origem, onde proferida a determinação de fl. 483:
“Vistos.
Cumpram-se o V. Acórdão de fls. 429/432 que negou a gratuidade
da justiça à requerida, bem como indeferiu o recolhimento de
custas a final, determinando o recolhimento do preparo para
processamento do juízo de mérito; e r. decisão de fls. 477/479, que
inadmitiu recurso especial da demandada.
A questão referente à gratuidade encontra-se julgada e o recorrente
foi intimado em 4 de dezembro de 2018 para o recolhimento do
preparo, tendo o prazo de cinco dias se iniciado no dia seguinte, ou
seja, em 5 de dezembro de 2018.
Ante o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo, retornem
os autos ao relator, conforme determinado às fls. 432.
Intime-se”.
Dessa determinação as partes foram intimadas pelo DJe de
11/11/2019 (fl. 486).
Ausentes novas manifestações nestes autos.
Valor atribuído à causa em 18/08/2017: R$ 10.000,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011867-66.2017.8.26.0037
4
Conforme relatado, o apelante pleiteou a concessão da justiça
gratuita em razões recursais. Negado o benefício e concedido novo prazo para
efetuar o recolhimento, quedou-se silente, deixando transcorrer in albis referido
prazo.
Portanto, não preparado regularmente o recurso, mesmo após as
oportunidades citadas, de rigor o decreto de deserção do presente apelo, nos termos
do § 2o do art. 1.007 do NCPC, claramente descumprido.
Neste sentido tem julgado esta C. 38a Câmara e este E. Tribunal de
Justiça:
“DESERÇÃO. Gratuidade de Justiça indeferida. Determinação de
recolhimento do preparo. Decurso de prazo sem comprovação. Deserção
decretada. DANOS MORAIS. Demora no recebimento de capital segurado
que não pode ser imputado à transportadora. Culpa exclusiva de terceiro.
Pedido de indenização improcedente. RECURSO DA SEGURADORA NÃO
CONHECIDO E RECURSO DA TRANSPORTADORA PROVIDO.” g.n.
(Apelação no 1032641-73.2014.8.26.0506; Relator Des. Fernando Sastre
Redondo; Data do Julgamento: 26/07/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL
DESERÇÃO. O NCPC estabelece que confirmada a denegação ou a revogação
da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
não conhecimento do recurso. Instado a recolher o preparo recursal, não houve
manifestação por parte do apelante. Recurso não conhecido.” (Apelação no
0002579-49.2012.8.26.0470; Relator Des. Camargo Pereira; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 30/01/2018).
“APELAÇÃO. DESERÇÃO. Pedido de alvará judicial. Indeferimento da
gratuidade da justiça. Ausência de preparo da apelação. Deserção, nos termos
do art. 1.007, §4o do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação
no 1014188-20.2013, Rel. Des. Alexandre Marcondes; 3a Câmara de Direito
Privado; julgamento em 17/08/2016).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, aplicando-se a pena
de deserção.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator